Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702048-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de expedição dos requisitórios na origem. Alega o agravante, em síntese, “o pedido de atribuição de efeito suspensivo no AGI 0746199-33.2024.8.07.0000, restou INDEFERIDO, não subsistindo razão jurídica para suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso em questão, bem como não há óbice para que se dê prosseguimento ao feito pelo valor total da dívida ou ao menos pelo valor do incontroverso, até final satisfação da dívida”. Sustenta que “os recursos interpostos pelo devedor não são dotados de efeito suspensivo e, portanto, não obstam a eficácia imediata das decisões judiciais, podendo ser objeto desde logo de cumprimento de sentença”. Defende, assim, que “equivocou-se àquele juízo em determinar o sobrestamento dos autos, pois o feito deve tramitar em caráter definitivo, com a expedição dos requisitórios de pagamento independente do trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0746199-33.2024.8.07.0000”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, independente do julgamento definitivo do AGI 0746199-33.2024.8.07.0000, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 68060649), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Vindica a parte agravante a concessão de ordem para que sejam imediatamente expedidos os requisitórios decorrentes do título judicial que lastreia a demanda na origem, ao argumento de que não haveria óbice jurídico pela ausência de concessão de efeito suspensivo no recurso que rejeitou a impugnação. Suscintamente, na hipótese a decisão de ID origem 210127817 rejeitou a impugnação do DISTRITO FEDERAL aos cálculos da contadoria, determinando a expedição dos respectivos requisitórios. Em face de tal decisão fora comunicada a interposição do AGI 0746199-33.2024.8.07.0000, no qual a il. Relatora Desa. Vera Andrighi entendeu desnecessária a concessão de efeito suspensivo (ID 65941431 daqueles autos) porquanto, àquela altura, já constavam nos autos originários nova decisão, posterior à comunicação ao Juízo pelo agravante, a qual rejeitou a retratação (art. 1.018 do CPC), determinando, no entanto, o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo do agravo. Assim, do aludido contexto fático-processual, constata-se ainda que em sede liminar a ocorrência de uma complementação da decisão primitiva que, embora em um primeiro momento não condicionou a determinação nela contida á preclusão, fê-lo posteriormente na oportunidade em que não se retratou de seu teor meritório. Esta nova apreensão processual na origem fora levada em consideração pela Relatoria da instância recursal que, citando textualmente essa segunda manifestação do Juízo a quo, somente em razão desse desdobramento não conferiu o efeito suspensivo requerido pelo DISTRITO FEDERAL, por compreendê-lo desnecessário. Dessa maneira, ainda que não tenha ocorrido pela concatenação de atos tradicional, não é necessário maior exegese para se verificar que o intuito da Relatoria do AGI 0746199-33.2024.8.07.0000 era manter sobrestado o feito na origem, o que deve ser observado pelo Juízo a quo e pela parte ora agravante. Aparentemente hígida, portanto, a decisão agravada que rejeitou o pleito pela continuidade da marcha processual com a expedição dos requisitórios na pendência do AGI 0746199-33.2024.8.07.0000, de modo que a reforma postulada liminarmente nas razões do presente recurso, ademais, culminaria na irreversibilidade da medida, o que não é admitido em sede de tutela de urgência. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem assim diante da evidente irreversibilidade da medida, há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator